Tribunal: TJES
Processo: 5032706-74.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032706-74.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: FELIPE GONCALVES CIPRIANO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5032706-74.2023.8.08.0024

Recorrente: ITAÚ UNIBANCO;

Recorrido: FELIPE GONÇALVES CIPRIANO;

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA MAQUININHA DE CARTÃO.

AUTOR RELATA QUE AO FAZER PAGAMENTO COM CARTÃO EM MAQUININHA DURANTE VIAGEM AO CHILE, TERIA SIDO COBRADO EM R$ 921,55, AO INVÉS DE O TER SIDO EM R$ 92,15 (VALOR REAL DE UMA VIAGEM DE TÁXI).

RECURSO QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA, DE MODO A JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA, EXCLUSIVAMENTE, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95.

SEM CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

Mantenho inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos, com base no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir descortinado.

Sobre o dano moral, ao contrário do que muito se afirma, não se identifica com a mágoa, dor, revolta, sofrimento e angústia, pois estes sentimentos são eventuais consequências da lesão imaterial, mas com ela não se confundem. “Não se pode pleitear danos morais baseado em pura indignação ou estado de ânimo alterado”, adverte a jurisprudência (TRF4, AC 2000.70.00.007005-3; 4a. T.; Rel.: João Pedro Gebran Neto).

Aponta o saudoso jurista Caio Mário da Silva Pereira, que o fundamento da reparabilidade pelo dano moral, está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos (PEREIRA, Caio Mario da Silva. Responsabilidade civil. Edição eletrônica CDRom. Rio de Janeiro: Forense, 2000, não paginado).

No escólio de Eduardo Zannoni, citado por MIRAGEM, “O dano extrapatrimonial (...) consiste no 'menoscabo ou lesão a interesses não patrimoniais, provocados pelo evento danoso, ou seja, por fato ou ato antijurídico'” (in Direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2015. p.174).

Conforme Sérgio CAVALIERI FILHO, acarreta dano moral todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se confina à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 94-95).

O dano moral, em suma, é uma lesão direcionada aos direitos da personalidade, mais precisamente, uma lesão à dignidade da pessoa humana.

Com isso em mente, forçoso concluir que nem toda afronta ou contrariedade ensejam reparação à guisa de danos morais: “O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado”, diz Antunes Varela (apud CAVALIERI FILHO, op.cit., p. 97).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do mesmo modo, esclarece que para a caracterização do dano moral mister a presença de lesão a direito da personalidade, de cunho extrapatrimonial. Nesse diapasão, confira-se: "[...] o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade". (STJ, 4ª turma, RESP 338162, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 18/02/2002) “[...] , salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana. [...]” (REsp 1129881/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 19/12/2011)

Em total harmonia, assoma o magistério de CAVALIERI FILHO: “[...] mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano moral” (op.cit., p. 98).

Se os danos morais envolvem, necessariamente, um sentido de compensação por um dano ao patrimônio imaterial, à honra, imagem, intimidade, vida privada, à integridade física, enfim, à dignidade do ofendido, esse aspecto se revela indissociável da finalidade pedagógica que comumente lhes é atribuída. Sem a constatação do primeiro, não há que se falar na segunda. Fundo esse convencimento no preceito do artigo 944, do CCB, segundo o qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”. Essa regra, de aplicação universal, impossibilita a contrario sensu o arbitramento da condenação pautado em um escopo unicamente punitivo, sem que nenhuma lesão seja aferível no plano jurídico da vítima. Mesmo porque, a própria definição de ato ilícito contempla a “causação de dano”, ainda que exclusivamente moral, o que se depreende do art. 186, do mesmo diploma.

Identificada a vulneração dos direitos da personalidade, e considerada a sua natureza intrinsecamente extrapatrimonial, faculta a norma que se atribua valor pecuniário à compensação pelo dano sofrido, consoante os parâmetros consagrados pela jurisprudência, notadamente a culpabilidade do infrator, sua capacidade econômica, etc., de modo a dotar a condenação, também, de um viés educativo e preventivo. Nunca, porém, se permitiria estabelecer uma imposição desse cunho com propósito exclusivamente apenador, sem a concomitante presença do “dano extrapatrimonial”, da afronta à personalidade da vítima que, em última análise, é o próprio fundamento dessa condenação.

O dano, é bem certo, pode ser inferido in re ipsa, de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Demonstrado um comportamento contrário ao direito, idôneo em tese a vulnerar os atributos personalíssimos da vítima, é possível inferir a eclosão do dano, com fundamento no art. 335, do CPC c/c art. 5º, in fine, da Lei nº 9099/95. Mas a presunção hominis sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a absoluta inocorrência do dano, esta, penso, jamais passível de escorar um preceito condenatório. A conduta, é bem dizer, deve ser de tal modo grave a ensejar essa ilação.

O fato da parte Ré, inicialmente, não ter acolhido o pedido de restituição integral dos valores é insuficiente para causar o abalo psíquico afirmado pela parte Autora em sua peça de ingresso. Até mesmo porque, conforme fundamentado nessa decisão, o agente financeiro também foi vítima do ato ardiloso praticado pelo falsário e a recusa administrativa ao pedido formulado pela Requerida não deve ser interpretada como uma quebra flagrante do dever de cooperação que regem as obrigações negociais.

Em última análise, o prejuízo recairá sobre o Recorrente, que deverá repor a correntista ao status quo ante. Vale dizer que, em se tratando de golpes baseados em engenharia social, não há vazamento de dados pela fornecedora, sendo o próprio consumidor induzido por ardil a fornecer acesso aos estelionatários. Logo, não se sustenta o argumento de violação da privacidade, por fato imputável ao agente financeiro.

Assim, a pretensão compensatória por danos imateriais deve ser julgada improcedente.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido indenizatório por danos morais. No restante, mantenho incólume a sentença, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em honorários ante a ausência de Recorrente sucumbente.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)